Tribunal: TJSP
Processo: 1011551-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FÍSCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.ICMS. Pretensão da empresa autora ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de ICMS. Constatação por perícia contábil de que as notas fiscais sobre as quais pairam o item da autuação foram canceladas e substituídas por outras de mesmo valor, com devido recolhimento do tributo. Correta a anulação do AIIM neste particular.
R.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FÍSCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.ICMS. Pretensão da empresa autora ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de ICMS. Constatação por perícia contábil de que as notas fiscais sobre as quais pairam o item da autuação foram canceladas e substituídas por outras de mesmo valor, com devido recolhimento do tributo. Correta a anulação do AIIM neste particular.
R. sentença de procedência mantida.
VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.